Tribunal: TJSP
Processo: 1502375-14.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – Pleito de absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para a modalidade culposa – Descabimento – Materialidade e autoria incontestes – Dolo extraído do contexto em que se desenvolveram os fatos – Ausência de demonstração do alegado pelo réu – Palavras dos policiais às quais se confere relevo probatório – Condenação incensurável – Pena

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – Pleito de absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para a modalidade culposa – Descabimento – Materialidade e autoria incontestes – Dolo extraído do contexto em que se desenvolveram os fatos – Ausência de demonstração do alegado pelo réu – Palavras dos policiais às quais se confere relevo probatório – Condenação incensurável – Pena corretamente infligida – Abrandamento do regime prisional e substituição da sanção corporal por restritivas de direitos – Desacolhimento – Circunstâncias judiciais desfavoráveis, reincidência e insuficiência da medida que desautorizam a concessão das benesses pretendidas – Inteligência dos arts. 33, §3o e 44, II e III, do Código Penal – Aplicação da detração penal – Impossibilidade – Matéria afeta ao Juízo da Execução, o qual dispõe de elementos hábeis para aferir o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo para deferimento da progressão de regime – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502375-14.2018.8.26.0536, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante DIEGO DA
SILVA GOMES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502375-14.2018.8.26.0536 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1502375-14.2018.8.26.0536
Comarca: Praia Grande
Apelante: Diego da Silva Gomes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz Sentenciante: Antonio Carlos C. P. Martins
Voto no 33229
APELAÇÃO CRIMINAL RECEPTAÇÃO Pleito de absolvição
por insuficiência probatória ou desclassificação para a
modalidade culposa Descabimento Materialidade e autoria
incontestes Dolo extraído do contexto em que se desenvolveram
os fatos
Ausência de demonstração do alegado pelo réu
Palavras dos policiais às quais se confere relevo probatório
Condenação incensurável
Pena corretamente infligida

Abrandamento do regime prisional e substituição da sanção
corporal por restritivas de direitos
Desacolhimento

Circunstâncias
judiciais
desfavoráveis,
reincidência
e
insuficiência da medida que desautorizam a concessão das
benesses pretendidas Inteligência dos arts. 33, §3o e 44, II e III,
do Código Penal Aplicação da detração penal Impossibilidade
Matéria afeta ao Juízo da Execução, o qual dispõe de elementos
hábeis para aferir o preenchimento dos requisitos objetivo e
subjetivo para deferimento da progressão de regime Recurso
desprovido.
Vistos.
Pela r. sentença a fls. 140/143, Diego da Silva
Gomes foi condenado à pena de 02 anos e 04 meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 23
dias-multa, no piso legal, como incurso no art. 180, caput, do
Código Penal.
Inconformado, apela o acusado em busca da
absolvição,
ao
argumento
de
insuficiência
probatória.
Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito para a
modalidade culposa, o abrandamento do regime prisional, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502375-14.2018.8.26.0536 -Voto no
3
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos e a aplicação da detração penal (fls. 158/163).
Contrariado o recurso (fls. 168/171), subiram os
autos, tendo o douto Procurador de Justiça, Dr. Israel
Donizeti Vieira da Silva opinado pelo parcial provimento do
apelo (fls. 177/186).
É o relatório.
A imputação é a de que, no dia 06 de julho de
2018, por volta das 00 horas e 47 minutos, na Rua Nancir
Feliciano de Oliveira, no 1145, Quietude, em Praia Grande, o
acusado recebeu e conduziu, em proveito próprio, o veículo
Fiat Punto, de placas ERY 9845, pertencente a José Antonio
Pereira Machado, consoante o auto de exibição e apreensão de
fls. 7, coisa esta que sabia ser produto de crime anterior.
Segundo narra a denúncia, o veículo acima
mencionado foi roubado no dia 22 de maio de 2018, em Praia
Grande, conforme o boletim de ocorrência n. 1468/18. Após,
as placas originais do veículo foram retiradas e, em seu lugar,
foram inseridas as placas EUW 2688.
Nas circunstâncias de tempo e local supra citadas,
policiais militares em patrulhamento avistaram o aludido
veículo, o qual era guiado por Diego, fazendo uma conversão
irregular e trafegando pela contramão da via.
Diante de tal comportamento, os agentes da lei
decidiram pela abordagem. Ao realizarem pesquisa pelas
placas ostentadas pelo automóvel, verificou-se que a placa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502375-14.2018.8.26.0536 -Voto no
4
ostentada não correspondia ao VIS do chassi gravado nos
vidros do veículo.
Desse modo, ao ser efetivada pesquisa pelo
número do chassi, verificou-se que o veículo era produto de
roubo e teve as placas originais trocadas.
Inquirido, o indiciado afirmou, em princípio,
informalmente aos policiais, que o carro era um dublê.
Posteriormente, alegou que teria adquirido referido veículo na
feira do rolo.
Seguiram-se, então, a prisão em flagrante do
acusado, a apreensão do carro e a remessa do caso ao distrito
policial.
Já
na
delegacia
de
polícia,
formalmente
interrogado, Diego afirmou que adquiriu o veículo de um
desconhecido, que teve contato através de um grupo em uma
rede social. Alega, outrossim, que encontrou com o indivíduo
na Av. Presidente Kennedy, pagando em espécie a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo certo que iria efetuar
mais uma parcela de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Por fim,
informa que pagaria no veículo o montante total de R$
8.000,00 (oito mil reais).
As circunstâncias da abordagem do acusado, a
ausência de justificativa plausível para a posse de carro
anteriormente roubado, com as placas trocadas, bem como a
inexistência da indicação precisa da pessoa que entregou o
bem estão a indicar que Diego tinha ciência de sua origem
espúria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502375-14.2018.8.26.0536 -Voto no
5
Pois bem.
Em que pese a irresignação defensiva, o apelo não
comporta provimento.
Isso
porque
a
materialidade
delitiva
está
demonstrada no auto de prisão em flagrante (fls. 01/05), no
boletim de ocorrência (fls. 13/15), no auto de exibição e
apreensão (fls. 07), bem como na prova oral colhida sob o
crivo do contraditório.
Também evidenciada a autoria e o animus do
agente.
Em solo policial, o acusado negou a imputação,
alegando que há aproximadamente um mês adquiriu o veículo
de um desconhecido que teve contato através de um grupo em
uma rede social. Afirmou não saber qualquer dado que
possibilite a localização ou qualificação de tal indivíduo,
alegando que o encontrou na Av. Presidente Kennedy e pagou
em espécie a quantia de R$ 4.000,00, levando o veículo. Disse
que iria efetuar o pagamento de mais uma parcela no valor de
R$ 2.000,00. Questionado de que forma iria efetuar o
pagamento de tal parcela, asseverou que o indivíduo iria
entrar em contato telefônico, mas não possui o contato dele.
Questionado sobre o valor total que iria pagar pelo veículo,
afirmou que seria de R$ 8.000,00. Afirmou que não possui
qualquer documentação do veículo e negou ciência da origem
ilícita do veículo, bem como participação no roubo do bem.
Acrescentou que tem uma passagem pelo crime de roubo,
ocorrido no ano de 2015 (fls. 05).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502375-14.2018.8.26.0536 -Voto no
6
E, em juízo, apresentou versão semelhante (termo
de audiência, fls. 121).
Sua negativa, porém, não convence.
Primeiro porque não fez qualquer prova de suas
alegações, como lhe competia, nos termos do art. 156, do
Código de Processo Penal.
Ademais, a prova acusatória é segura em apontar
que ele, de fato, cometeu o crime de receptação que lhe é
imputado.
Vejamos.
Os guardas municipais Demetrius Perakis e
Daniel Fernando Denize, em uníssono, esclareceram que no
dia dos fatos, estavam em patrulhamento, oportunidade em
que avistaram o veículo conduzido por Diego, fazendo uma
conversão irregular e trafegando pela contramão da via.
Diante de tal comportamento, decidiram pela abordagem. Ao
realizarem pesquisa pelas placas ostentadas pelo automóvel,
verificou-se que elas não correspondiam ao VIS do chassi
gravado nos vidros do veículo. Desse modo, ao ser efetivada
pesquisa pelo número do chassi, verificou-se que o veículo era
produto de roubo e teve as placas originais trocadas.
Inquirido, o acusado afirmou, em princípio, que o carro era
um dublê. Posteriormente, alegou que teria adquirido referido
veículo na feira do rolo. Diante dos fatos, foi feita remessa do
caso ao distrito policial. Por fim, afirmaram que não
conheciam o acusado anteriormente aos fatos (termo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502375-14.2018.8.26.0536 -Voto no
7
audiência, fls. 121).
E não há que se desmerecer a palavra dos guardas
municipais, pois não são suspeitos, apenas pela função que
ocupam; ao revés, por serem agentes públicos investidos em
cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à
segurança pública, não têm qualquer interesse em prejudicar
inocentes, principalmente quando os relatos apresentados são
coerentes e seguros, de maneira que, não havendo
absolutamente nada no conjunto probatório que desabone
seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força
probante.
Em pertinência ao tema:
“Inexiste qualquer restrição a que servidores policiais
sejam ouvidos como testemunhas. O valor de tais
depoimentos testemunhais - especialmente quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório -
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-los pelo só fato de emanarem de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal. Precedentes” (STF, HC 74438/SP, Rel.
Min. Celso de Mello, 2.a Turma, j. em 26.11.1996).
Assim, colhidas estas provas, verifica-se que a
condenação era mesmo medida de rigor.
Inicialmente porque a res furtiva foi encontrada
em poder do acusado, sendo certo que ele não logrou justificar
a posse ilícita. Logo, como dito alhures, cabia a ele, nos
termos do art. 156, do Código de Processo Penal, demonstrar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502375-14.2018.8.26.0536 -Voto no
8
sua inocência, entretanto, como se vê, não se desincumbiu
desse ônus.
A propósito do tema:
“Observo que, nos termos do art. 156, do Código de
Processo Penal, o sentenciado não se encarregou de
demonstrar qualquer prova que afastasse a acusação a
eles imputada, sua justificativa se mostra inverossímil,
diante do cotejo das provas amealhadas aos autos”
(Apelação no 0017940-64.2011.8.26.0269, Rel. Ivana
David, 4.a Câm. Crim., j. em 24.06.2014).
Ora, especialmente no delito de receptação, é
dever daqueles em cuja posse foi encontrado o bem oriundo de
crime apresentar justificativa verossímil para tanto, o que, in
casu, não ocorreu.
Em pertinência:
“É interessante assinalar, ainda, por relevante, que em
se cuidando do crime descrito no art. 180, “caput”, do
Código Penal, a prova é sutil e difícil, daí avultando a
importância dos fatos circunstanciais que envolvem a
infração e a própria conduta do agente. Não é por outra
razão que a jurisprudência, de forma reiterada e
unânime, tem reconhecido que a posse injustificada da
res inverte o ônus da prova, de tal sorte que é
perfeitamente possível atribuir a responsabilidade pelo
crime de receptação dolosa ao agente que recebe bens
de origem espúria e não apresenta justificativa cabal e
palpável
a
respeito
do
fato”
(Ap.
no
0088214-36.2008.8.26.0050, Rel. Sérgio Coelho, j. em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502375-14.2018.8.26.0536 -Voto no
9
10.11.2011).
Ademais, as circunstâncias que envolveram o
desenrolar da infração permitem extrair a existência de dolo
na conduta do apelante, não obstante a dificuldade em se
provar a ciência da origem ilícita em crimes desse jaez.
Nessa toada, a versão ofertada pelo acusado, além
de pouco crível, não veio fundada em nenhum elemento de
convicção.
Como se viu, os guardas municipais responsáveis
pelo flagrante foram enfáticos em esclarecer que, durante
patrulhamento de rotina, avistaram o veículo conduzido pelo
acusado trafegando na contramão da via, razão pela qual
decidiram abordá-lo. Em consulta das placas, constataram
que elas não guardavam relação com o chassi do veículo. E,
em consulta ao chassi, verificaram que o bem era produto de
roubo anterior. Ademais, embora tenha alegado que adquiriu
o automotor via internet, sequer logrou identificar ou indicar o
paradeiro do suposto vendedor, conduta incompatível com
aquele que age de boa-fé.
Sobre o assunto, julgado deste E. Tribunal de
Justiça:
“A prova da ciência sobre a origem ilícita é difícil, não
se pode penetrar no foro íntimo do agente para aferição
do dolo. Tal prova deve ser deduzida de conjecturas ou
circunstâncias externas. Para o Juiz Nogueira Filho, 'a
prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no
crime de receptação pode extrair-se da própria conduta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502375-14.2018.8.26.0536 -Voto no
10
do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a
infração'. (JUTACRIM 96:240) [...] Portanto, sendo o
delito em exame, a exemplo do furto, cometido sem a
presença de testemunhas, com notória dificuldade para
sua comprovação, não se pode exigir prova robusta e
deve ser dado valor aos indícios, desde que convergentes e concorrentes” (Ap. Crim. no
993.07.116970-6, 7a Câm. Dir. Criminal B, Rel.
Cláudio
Emanuel
Graziotto,
j.
22.10.2009,
r.
30.12.2009).
Não bastasse, o acusado não possuía qualquer
documento do veículo, tampouco apresentou comprovante da
alegada transação comercial.
Assim, sopesando as alegações do apelante e a
prova coligida, é possível extrair-se que ele tinha plena
ciência acerca da origem da res, demonstrando, assim, o
elemento subjetivo da conduta e o acerto da sentença em
julgar procedente a pretensão punitiva estatal, donde se
afasta tanto o pleito absolutório quanto o desclassificatório.
Condenação, portanto, incensurável.
Outrossim, a pena foi dosada com parcimônia e
desmerece qualquer adminículo. Aliás, sequer há insurgência
defensiva neste ponto.
Igualmente correta a fixação do regime inicial
semiaberto, estabelecido nos termos do art. 33, §3o, do
Estatuto Repressivo, pois diante da vida pregressa do agente,
reincidente em crime patrimonial, não se mostra suficiente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502375-14.2018.8.26.0536 -Voto no
11
para a reprovação e prevenção do crime a fixação de regime
diverso.
Mais justo e conveniente que cumpra a sanção
imposta em regime mais gravoso, pois, in casu, forma mais
branda não se mostraria socialmente recomendável, além de
ser incompatível com a personalidade desregrada do acusado,
voltada para a reiteração criminosa.
Pelos
mesmos
motivos,
incabível,
ainda,
a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, porquanto descumpridos os requisitos elencados nos
incisos II e III, do art. 44, do Código Penal (reincidência,
conduta social e insuficiência da medida).
Em arremate, também não se verifica hipótese de
aplicação do art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal, para
que seja realizada a detração.
Vale mencionar que, embora tenha ocorrido
alteração legislativa, a análise da detração continua a ser
matéria de competência do Juízo da Execução Criminal, que
possui maiores informações acerca do efetivo tempo que o
sentenciado permaneceu recluso e se ele preenche os
requisitos (objetivo e subjetivo) para eventual progressão de
regime.
Neste sentido, já decidiu este E. Tribunal de
Justiça:
“E no tocante a aplicação do contido no artigo 387, § 2o,
do Código de Processo Penal, observa-se que detração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502375-14.2018.8.26.0536 -Voto no
12
de pena se trata de matéria cuja apreciação é de
competência exclusiva do Juízo das Execuções Criminais, respaldada em legislação especial,
específica, não obstante relativamente recente reforma
parcial do Estatuto Adjetivo tenha estabelecido a
matéria no artigo em comento. Nem poderia ser
diferente, uma vez que apenas o MM. Juiz das
Execuções Criminais tem em mãos todo o histórico de
condenações do embargante, aí incluídas todas as
suas eventuais execuções, como também o seu histórico
comportamental, na condição de detento” (Embargos de
declaração no 0005822-97.2007.826.0624/50000, rel.
Des. Marco Antônio Cogan, J. 05/09/2013).
Assim, descabida a pretensão de fixação de regime
menos gravoso tão somente com base no tempo de prisão
provisória, deixando de lado o requisito subjetivo exigido para
a progressão de regime, que é, aliás, indispensável para
aferição da viabilidade e conveniência de promoção do
sentenciado a regime menos gravoso.
Nada há, portanto, a ser alterado, devendo a r.
sentença subsistir por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator